Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-40.2019.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-40.2019.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO - CPF: 876.317.841-91 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU PROTESTO PRÉVIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF à execução fiscal de pequeno valor, especificamente quanto à necessidade de demonstração de tentativas de conciliação, protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou comprovação de sua inadequação antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF estabeleceram que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual é legítima, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as exigências de tentativas prévias de conciliação e protesto da CDA.

4. No caso concreto, o Município de Nova Xavantina não demonstrou ter adotado medidas eficazes para a localização do devedor ou de bens penhoráveis antes do ajuizamento da execução. Além disso, a Certidão de Dívida Ativa não foi previamente protestada, como exigido pela regulamentação vigente.

5. O processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, configurando a falta de interesse processual. A edição da Lei Municipal nº 2.698/2024 e a existência do Programa REFIS 2023 não suprem os requisitos exigidos pelo STF e pelo CNJ, pois não há comprovação de notificação individualizada do devedor para tentativa de conciliação.

6. A jurisprudência dos tribunais tem consolidado o entendimento de que a fixação de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais não dispensa a observância das regras processuais gerais e não impede o reconhecimento da falta de interesse processual quando a cobrança judicial se revela antieconômica ou ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de tentativa de conciliação ou protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, é requisito indispensável para a demonstração do interesse de agir na execução fiscal de pequeno valor. 2. A simples instituição de programa de regularização fiscal genérico não supre a necessidade de tentativas concretas e individualizadas de solução extrajudicial da dívida. 3. A inércia do exequente em promover diligências efetivas para viabilizar a execução, somada à ausência de movimentação útil por período superior a um ano, caracteriza a falta de interesse processual e justifica a extinção da execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, inc. VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 1.184; TJSP, Apelação Cível nº 1511504-22.2019.8.26.0564, Rel. Beatriz Braga, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No presente agravo, o ente municipal sustenta que a decisão recorrida desconsiderou o disposto na Lei Municipal nº 2.698/2024, que estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, afastando, assim, eventual fundamento para a extinção do feito por valor irrisório. Aduz, ainda, que houve movimentação processual relevante nos autos, o que impediria a extinção por inércia.

Além disso, assevera que adotou solução administrativa prévia mediante a implementação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023, medida que, segundo argumenta, atende às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024, reforçando a regularidade da pretensão executiva.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, a submissão do feito ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo interno insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia envolve a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que disciplinam o prosseguimento das execuções fiscais de pequeno valor, à luz do princípio da eficiência administrativa.

De acordo com tais normativas, para que seja possível o ajuizamento da execução fiscal, faz-se necessária a adoção prévia de tentativas de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, ressalvada a demonstração da inadequação dessa medida.

O Município agravante sustenta que não houve inércia processual e argumenta que a Lei Municipal nº 2.698/2024 fixou critérios próprios para a extinção de execuções fiscais, além de que o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023 teria cumprido a exigência de tentativa de conciliação.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observada a necessidade de prévias providências conciliatórias ou protesto da CDA.

Nesse contexto, a Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo comprovada a inadequação da medida.

Além disso, fixou o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para que a execução tenha continuidade, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano ou localização de bens penhoráveis.

No caso em análise, verifica-se que a execução fiscal promovida pelo Município de Nova Xavantina não atendeu integralmente aos requisitos exigidos, uma vez que não foi demonstrada a adoção de medidas eficazes para a localização do executado ou de bens passíveis de penhora, tampouco houve o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa antes do ajuizamento da execução, como determina a Resolução CNJ nº 547/2024.

Ademais, o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, circunstância que, à luz da normatização vigente, caracteriza a ausência de interesse de agir.

A decisão que extinguiu a execução fiscal, portanto, encontra amparo na jurisprudência e na regulamentação aplicável, não se tratando de ato discricionário do magistrado de origem, mas sim de aplicação dos critérios normativos e jurisprudenciais que orientam a racionalização do uso do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor.

A tese sustentada pelo Município, no sentido de que a exigência de tentativa de conciliação foi atendida mediante a edição da Lei Municipal nº 2.698/2024, que fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, e a implementação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2023, não se sustenta diante das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Embora seja legítima a competência municipal para disciplinar normas fiscais próprias, tal legislação não pode se sobrepor às diretrizes fixadas pela Suprema Corte e pelo órgão responsável pela normatização administrativa do Poder Judiciário.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a fixação de valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não dispensa a observância das regras processuais gerais e não impede o reconhecimento da falta de interesse processual nos casos em que a cobrança judicial se revela ineficaz ou antieconômica.

Além disso, a simples existência de um programa de parcelamento, como o REFIS, não caracteriza, por si só, a tentativa de conciliação exigida pelo CNJ, uma vez que não há comprovação de que o executado tenha sido notificado individualmente e instado a aderir ao parcelamento antes da propositura da execução.

A mera instituição de uma política de regularização fiscal genérica não supre a necessidade de tentativas concretas e personalizadas de solução extrajudicial da dívida.

O argumento adicional do agravante, de que houve movimentação útil no processo, também não se sustenta, pois as diligências promovidas pelo juízo na tentativa de citação do executado não configuram atos impulsionados pela parte exequente.

A inércia do Município no sentido de adotar medidas efetivas para o prosseguimento da execução é evidenciada pela ausência do protesto da CDA e da efetiva tentativa de conciliação, elementos que, conforme entendimento consolidado nos tribunais, caracterizam a falta de interesse de agir.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Município, não há qualquer ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência na decisão que extinguiu a execução fiscal, pois o fundamento não se restringe ao critério temporal de um ano sem movimentação útil, mas sim à ausência de medidas concretas e eficazes para garantir a viabilidade da execução.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reforça essa conclusão, conforme demonstram os precedentes que seguem, todos alinhados ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024 – grifo nosso)

“Execução fiscal. IPTU e taxas. Sentença de extinção do processo por falta de interesse processual sob o fundamento de execução de valor irrisório. Reforma de rigor. Novo entendimento do STF. Tema 1184 de repercussão geral. Adaptação do entendimento jurisprudencial. Aplicação imediata das diretrizes contidas em tal verbete. Procedência do recurso do Município, com devolução dos autos à origem. Em consequência, exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro do prazo estabelecido pela magistrada da origem, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. Dá-se provimento ao recurso e determina-se que se adotem, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.” (TJSP - Apelação Cível: 1511504-22.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

“EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI
.
CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP - Apelação Cível: 0501418-92.2012.8.26.0066 Barretos, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância,
onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
(TJMG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
TEMA 1184-RG/STF.
APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA.
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis. 2.1.
Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo.
3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1º da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025